Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-06.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO INSTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. LISTA DE ESPERA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À EDUCAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Sem embargo ao dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, se o menor já consta de lista de espera e não há notícias de preterição, eventual decisão judicial que despreze a ordem listada de interessados redundará na violação do direito daqueles que aguardam o surgimento de vagas há mais tempo e, talvez, em condições de maior urgência.
2. Não se trata de acatar argumentos como a “reserva do possível” ou de atribuir natureza de norma meramente programática para afastar o dever do Estado em dar efetividade a obrigação constitucional de garantir o direito fundamento de acesso à educação infantil, contrariando o Tema 548 do c. STJ, mas sim de manter a observância da ordem de pedidos já existentes.
3. Recurso conhecido e provido.